Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700274-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MAURA JOSE VALADARES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto por GERALDA MAURA JOSE VALADARES RAMOS, parte credora no pedido de cumprimento de sentença n. 0739914-78.2021.8.07.0016, contra decisão que determinou a juntada de novo contrato de prestação de serviços advocatícios que permita o destaque de valor correspondente a 10% do proveito econômico obtido nos autos, devido a título de honorários advocatícios. Pedidos de igual natureza apresentam conflito de interesses entre Advogado e cliente, razão pela qual é consenso que somente o advogado titular do crédito é que está legitimado para requerer o destaque dos seus honorários. Nesse sentido o acórdão n. 945953, da lavra do Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 01.06.2016. Em sendo o advogado o único legitimado para requerer o destaque, também o é para recorrer. Dessa forma, por ausência de interesse recursal da parte autora (CPC, art. 996), é o caso de não se conhecer do recurso. Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais pelo Agravante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.